Tribunal: TCU
Processo: 002.568/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4220/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.568/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Dionizio de Freitas (XXX.688.471-XX); Cynthia Assis de Barros Nunes (XXX.059.841-XX); Danilo Neres Santana Oliveira (XXX.895.631-XX); Diego Americo Guedes (XXX.289.261-XX); Fabricio Goncalves dos Santos (XXX.162.031-XX); Herson Brenno Moreira Streglio (XXX.264.171-XX); Igor Yuri Marques da Silva Vasconcellos Sena (XXX.019.577-XX); Lucimeire Fermino Lemos (XXX.029.288-XX); Mariane de Souza Benjamin (XXX.181.003-XX); Platon Teixeira de Azevedo Neto (XXX.612.506-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.